Tribunal: TJES
Processo: 5003908-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003908-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
GRAVADOS:
ESPÓLIO DE
DANIEL ALVES DE LIMA E MARIA SIRLENE GOMES LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE VERBA SALARIAL – REGRA NÃO ABSOLUTA - EXISTÊNCIA DE SOBRAS SALARIAIS – POSSIBILIDADE DE PENHORA –
SUSPENSÃO DA CNH – MEDIDA DESPROPORCIONAL E INEFICAZ PARA O RECEBIMENTO DA DÍVIDA NO CASO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.

2. -
É permitida a
penhora dos rendimentos d
a
devedor
a
, desde que limitado ao
percentual
de 30% (trinta por cento), visto que não onera demasiadamente o executado e garante a efetividade da execução.
No caso, a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) da pensão por morte percebida pela agravada
Maria Sirlene Gomes Lima

revela-se adequada para o recebimento da dívida.

3. -
A atual jurisprudência
d
as Turmas de Direito Privado do STJ considera, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, desde que exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo.
A determinação de penhora da pensão por morte percebida pela agravada
Maria Sirlene Gomes Lima
é medida mais eficaz para o recebimento da dívida,
revelando-se
medida desproporcional e até mesmo ineficaz para o recebimento da dívida a suspensão d
e
sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

4. - Recurso provido parcialmente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 28 de setembro de
2021.

PRESIDENT
E

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003908-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DANIEL ALVES DE LIMA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003908-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
GRAVADOS:
ESPÓLIO DE
DANIEL ALVES DE LIMA E MARIA SIRLENE GOMES LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo
de instrumento interposto
pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra decisão (fls. 517/519) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guaçuí/ES, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial nº
0002710-41.2017.8.08.0020
que move contra
o
ESPÓLIO DE
DANIEL ALVES DE LIMA e
M
ARIA SIRLENE GOMES LIMA,
indeferiu o pedido de restrição da Carteira de Habilitação Nacional – CHN dos agravados e a penhora de 25% (vinte por cento) da
pensão
percebida pela agravada, ao fundamento de que não houve o esgotamento de todas as tentativas de localização de bens dos devedores.

Sustenta: (1) moveu Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos agravados; (2) devidamente citados, os agravados não se opuseram à execução, deixando de apresentar Embargos à Execução, não obstante também não tenham satisfeito a obrigação; (3) a tentativa de penhora on-line restou totalmente infrutífera; (4) também não se logrou êxito na busca por veículos via RENAJUD; (5) Imóveis em nome dos devedores também não foram localizados; (6) posteriormente, o agravante descobriu e comunicou ao juízo de primeiro grau que a agravada MARIA SIRLENE GOMES LIMA recebe pensão por morte junto ao Governo do Estado do Espírito Santo na ordem de aproximadamente R$ 22.443,57 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) por mês, conforme documentos juntados aos autos; (7) diante disso, requereu que fosse oficiado ao IPAJM para que proceda à margem do contracheque, remuneração, provento, aposentadoria ou prestação de serviço a retenção do percentual de 25%, mensalmente, de todos os valores devidos à agravada MARIA SIRLENE GOMES LIMA até a satisfação integral do crédito executado, o que foi indeferido pelo juízo a quo através da decisão agravada; (8) possibilidade da penhora da pensão por morte recebida pela agravada; (9) possibilidade de suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação – CNH
da
agravada; e (10) necessidade de antecipação da tutela recursal.

Requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e autorizar a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) da pensão por morte da agravada MARIA SIRLENE GOMES LIMA e suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

Decisão (fls. 550/569) deferindo em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos de aposentadoria da agravada MARIA SIRLENE GOMES LIMA.

Contrarrazões (fls. 582/591) apresentadas pelos agravados requerendo o desprovimento do recurso alegando que a pensão por morte é impenhorável e que a agravada MARIA SIRLENE GOMES LIMA é idosa com 72 (setenta e dois) anos de idade.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a Relatoria.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003908-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
GRAVADOS:
ESPÓLIO DE
DANIEL ALVES DE LIMA E MARIA SIRLENE GOMES LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

No julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, pela Primeira Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, embora não fosse a tese principal do repetitivo, ficou assinalado no voto do relator, Min. Luiz Fux, que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.”

No mesmo sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. DESBLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS À APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, à luz do art. 649, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente bancária.

2. No julgamento do REsp 1.184.765/PA, pela Primeira Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC, embora não fosse a tese principal do repetitivo, ficou assinalado no voto do relator, Min. Luiz Fux, que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'".

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp 765.106/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 03/12/2015)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EXECUÇÃO - PENHORA DE VERBA ALIMENTAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a penhora em conta corrente do devedor, ressalvados os valores de depósitos com manifesto caráter alimentar, tais como salários (como no caso), vencimentos, subsídios, soldos, proventos de aposentadoria e de pensões. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp 895.014/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016)

Por outro lado, nos termos da jurisprudência do C. STJ é possível a penhora em conta-corrente do devedor, ressalvados os valores de depósitos com manifesto caráter alimentar, tais como salários (como no caso), vencimentos, subsídios, soldos, proventos de aposentadoria e de pensões.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS SALARIAIS. PENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2º do art. 649 do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2º, do CPC de 2015), quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.

2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Precedentes

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp 1107619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

No mesmo sentido: STJ - AgInt no AREsp 895.014/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; AgRg no REsp 1260747/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015;
AgRg no AREsp 585.251⁄RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24⁄02⁄2015, DJe 04⁄03⁄2015
STJ -
AgRg no AREsp 549.871⁄RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04⁄09⁄2014, DJe 10⁄09⁄2014
;
EDcl no AREsp 480.388⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08⁄04⁄2014, DJe 14⁄04⁄2014;
e
RMS 39.308⁄RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27⁄08⁄2013, DJe 04⁄10⁄2013.

Em síntese, é possível a penhora eletrônica de valores da conta-corrente do devedor para pagamento de débitos, contudo, deve ser respeitada a regra de que
são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
(CPC/2015, art
igo
833, inciso IV correspondente ao art
igo
649, inciso IV, do CPC/1973).

Sucede que, em casos em que a pessoa possui rendimentos elevados e que a penhora de valores em conta bancária até 30% (trinta por cento) destes valores não comprometa a sua sobrevivência ou dignidade, o Colendo STJ tem admitido, excepcionalmente, a penhora dos
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, IV, DO CPC/73. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PENHORA REALIZADA, NO LIMITE DE 30% DO SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/73 esta eg. Corte adotou o entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2º do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários. Some-se a este entendimento, outras situações, tidas por excepcionais, em que a jurisprudência deste eg. Tribunal tem se posicionado pela mitigação na interpretação do art. 649, IV, do CPC/73.

2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, evidencia-se a excepcionalidade apta a mitigar a impenhorabilidade, tendo em vista as infrutíferas tentativas de outras formas de garantir o adimplemento da dívida, bem como considerando que a dívida é referente a serviços educacionais, salientando que, como assentou o v. acórdão estadual, a educação também é uma das finalidades do salário.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp 949.104/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Do mesmo juízo: STJ - AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016; e REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)

No mesmo sentido, confiram-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE VERBA SALARIAL – REGRA NÃO ABSOLUTA - EXISTÊNCIA DE SOBRAS SALARIAIS – POSSIBILIDADE DE PENHORA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.

2. Não é vedada a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitado ao patamar de 30% (trinta por cento), visto que não onera demasiadamente o executado e garante a efetividade da execução.

3. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159011386, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2015, Data da Publicação no Diário: 06/10/2015)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO – HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Em regra, não é possível que a penhora recaia sobre “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Inteligência do inciso IV do art. 833 do CPC.

2 – Todavia, em hipóteses excepcionalíssimas, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos valores recebidos a título de salário. Precedentes do c. STJ.

3 – É que o direito à satisfação da tutela executiva deve preponderar sobre a impenhorabilidade salarial quando a constrição de percentual sobre o salário não prejudicar o devedor, não afetando sua dignidade nem seu sustento e de sua família.

4 – Decisão reformada com determinação de penhora sobre 15% (quinze por cento) dos vencimentos do devedor.

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179004148, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017)

A propósito, neste mesmo sentido o Colendo STJ, quando do julgamento dos EREsp nº 1.264.358/SC, Relator Ministro Felix Fischer, DJe 02/06/2016, decidiu pela possibilidade de penhora de parte dos honorários advocatícios quando este for de grande monta.

Eis o precedente a que me reporto:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA, DE COTEJO ANALÍTICO E DE ATUALIDADE DA DIVERGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. ELEVADA MONTA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 833, § 2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I - Não se vislumbram, no presente recurso, as preliminares invocadas pela embargada em sede de impugnação, consistentes na ausência de similitude fática, de cotejo analítico e de falta de atualidade da divergência, de modo que os embargos podem ser conhecidos.

II - Pretende a embargante fazer prevalecer posicionamento firmado pela col. Terceira Turma desta Corte no julgamento do AgRg no REsp n. 1.374.755/SP, da relatoria do e. Ministro Sidnei Benete, onde se assentou a impenhorabilidade absoluta dos honorários profissionais.

III - Nos termos da Súmula Vinculante n. 47, do Supremo Tribunal Federal, "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza".

IV - O Superior Tribunal de Justiça, não obstante possua firme jurisprudência no sentido de reconhecer a natureza alimentar dos honorários advocatícios, o que conduziria, a princípio, à sua impenhorabilidade, também já assentou premissa afirmando que, sendo os honorários de elevada monta, como in casu, essa característica pode ser relativizada, possibilitando a penhora desses valores. (Precedentes).

V - Em homenagem à teoria do isolamento dos atos processuais, entendo inaplicável o art. 833, § 2º, do CPC/2015 ao presente caso, uma vez que as decisões que impuseram, confirmaram ou reformaram a determinação de penhora dos honorários advocatícios foram tomadas sob a égide do CPC/1973, não sendo possível, com tal retroatividade, macular-se ato jurídico perfeito, o que se veda pela Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXVI) e pelo próprio CPC/2015, em seu art. 14. Embargos desprovidos.”

(STJ - EREsp 1264358/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 02/06/2016)

Neste julgamento o Ministro Felix Fischer registrou que a impenhorabilidade prevista no artigo 649, inciso IV, do CPC/1973 foi regulada de modo semelhante pelo artigo 833, inciso IV, do CPC/2015, “
apenas com a exclusão do vocábulo absolutamente do
caput
e com acréscimo da possibilidade de penhora, nas hipóteses dos incisos IV e X, do art. 833, para valores superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, está a matéria assim regulada pelo CPC⁄2015”.

Sobre o tema ensina a doutrina que
“
O inc.
IV
do art. 833 do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade dos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Por considerar que “os proventos advindos de aposentadoria privada de caráter complementar têm natureza salarial”, decidiu-se que a eles se estende de regra a impenhorabilidade ora referida (STJ, REsp 1.442.482/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 04.12.2014. Não são assim considerados, p. ex, “os valores objeto de precatório referente à repetição de indébito tributário” (STJ, REsp 1.496.513/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 05.02.2015). Admite-se a penhora, porém, “para pagamento de prestação alimentícia independentemente de sua origem, bem como as quantias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais” (cf. § 2º, do art. 833 do CPC/2015). Mesmo na vigência do CPC/1973, que não
previa tal teto à impenhorabilidade, admitia-se que a penhora da parte da remuneração recebida pelo executado: “Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a afetação vise à satisfação de crédito de terceiro representada por título executivo” (STJ, REsp. 1.360.404/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 04.06.2013).; “A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido – e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção” (STJ, EREsp 1.330.567/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014). A penhorabilidade de parte da remuneração recebida pelo executado também é admitida pela legislação de outros países (p. ex. Espanha, Cf. art. 607 da Lei de Enjuciamento Civil, e, na Bélgica, o art. 1.049 do Code Judiciari de 1967).” (In Novo Código de Processo Civil Comentado, José Miguel Garcia Medina, 4ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 1.183/1.185).

No mesmo sentido:
In
Manual de Direito Processual Civil Moderno, José Miguel Garcia Medina, 4ª edição, Editora Revista dos Tribunais Ltda., São Paulo, 2016, p. 1.118 e
In
Código de Processo Civil Comentado, Daniel Amorim Assumpção Neves, Editora JusPODIVM, Salvador, Bahia, 2016, p. 1.321).

Do mesmo juízo, confira-se precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina já se reportando ao artigo 833, inciso IV, do CPC/2015:

“
EMENTA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - INSURGÊNCIA DA AUTORA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE PARA SALDAR DÉBITOS - ALMEJADA A LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE NOS MESES PRETÉRITOS - ACOLHIMENTO PARCIAL - EXEGESE DO ART.
833
,
IV
, DO
CPC/2015
, CORRESPONDENTE AO ART.
649
, IV, DO CPC/1973 - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS
NO ART.
300

DO
CPC/2015

- LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO)
DOS RENDIMENTOS DISPONÍVEIS E QUE SÃO CREDITADOS EM CONTA - APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LEI N.
10.820
/2003 - RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS RETIDAS NOS MESES ANTERIORES QUE DEVERÁ SER EXAMINADA OPORTUNAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJSC – AI
nº
201504469688, Relator Cláudio Vladyr Helfenstein, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 31/03/2016).

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
EMENTA - P
ROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VENCIMENTOS. Alegação de impenhorabilidade, nos termos do art.
833
,
IV
,
do
CPC/2015
(art.
649
,
IV
,do
CPC
/1973). Tendência de mitigação do dogma da impenhorabilidade absoluta em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como no
Novo CPC
. Cumprimento de sentença que perdura há longos oito anos, sem expectativa de satisfação do débito. Ausência de demonstração nos autos de que a constrição importará ofensa à dignidade do devedor. Caso concreto que, ademais, pode ser subsumido analogicamente à exceção constante do § 2º do mesmo artigo. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP – AI
nº
2252410-95.2015.8.26.0000, Rel. Azuma Nischi,
25ª Câmara de Direito Privado,
DJe 30/03/2016).

A execução extrajudicial tem como título executivo a cédula de crédito nº 15-116396-00, no valor histórico de R$ 115.800,00 (cento e quinze mil e oitocentos reais)
celebrada em 27/11/2015,
a ser paga em 60 (sessenta) prestações mensais
de R$ 3.168,44 (três mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
com início em 10/02/2016 e término em 11/0
1
/2021.

Sucede que os agravados apenas honraram 13 (treze) parcelas e o saldo devedor
totalizava R$ 126.759,41 (cento e vinte e seis reais, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos)
em 17/10/2017.

E
fetuadas as buscas no sistema RENAJUD e BACENJUD não foram encontrados veículo ou valores e a busca no Cartório de
Registro de Imóveis restou infrutífera.

D
iante disso, o agravante requereu a penhora de parte da pensão percebida pela agravada

MARIA SIRLENE GOMES LIMA e a suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, o que foi indeferido pela decisão recorrida.

No
caso,
a agravada
M
ARIA SIRLENE GOMES LIMA recebe pensão por morte
líquida no valor de R$ 8.637,39 (oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), de modo que a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) da sua pensão, corresponderá a R$ 2.159,34 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), restando-lhe R$ 6.478,05 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinco centavos)
, valor considerável e que lhe permite sobreviver sem o comprometimento de sua dignidade e ao mesmo tempo salda parte da sua dívida para com o agravante.

P
or outro lado, considerando o princípio da menor onerosidade
(CPC, art. 805)
e que a penhora de parte da pensão percebida pela agravada
constitui
forma mais eficiente de satisfação da obrigação objeto da execução de título executivo extrajudicial,
não é razoável e nem necessário que se suspenda o direito de dirigir da agravada, medida de consequências extremas que, de certa forma, inviabiliza o seu direito de ir e vir, além de constituir
de pouca eficácia para o pagamento da obrigação estampada no título executivo extrajudicial.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA VIABILIDADE DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS, À LUZ DAS DIRETRIZES DELINEADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A atual jurisprudência perfilhada pelas Turmas de Direito Privado do STJ considera, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, desde que exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo

2. No caso, o acórdão recorrido rechaçou a adoção das medidas executivas discutidas nos autos, em abstrato e de modo geral, sem levar em consideração todas as diretrizes delineadas pela jurisprudência desta Corte para a aplicação das medidas diante das especificidades da hipótese concreta.

3. Tendo em vista que as circunstâncias apontadas pelo Colegiado de origem, isoladamente, não se coadunam com o entendimento propugnado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal local para que proceda à análise da adoção das medidas executivas atípicas, à luz das diretrizes delineadas pela jurisprudência desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

Noutra parte, a decisão recorrida importa em risco inverso de dano grave de difícil ou incerta reparação, porque permitirá que a agravada continue sendo devedora do agravado mesmo percebendo pensão por morte em valor elevado, traduzindo verdadeira violação ao direito de crédito do agravante por adiar a solução do litígio além de contribuir para o enriquecimento ilícito dos agravados, que não providenciam quitar a dívida junto ao agravante.

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso para reformar em parte a decisão recorrida e
autorizar a penhora de 25% (vinte e cinco por cento)
da pensão por morte percebida pela
agravada
M
ARIA SIRLENE GOMES LIMA.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003908-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
GRAVADOS:
ESPÓLIO DE
DANIEL ALVES DE LIMA E MARIA SIRLENE GOMES LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE VERBA SALARIAL – REGRA NÃO ABSOLUTA - EXISTÊNCIA DE SOBRAS SALARIAIS – POSSIBILIDADE DE PENHORA –
SUSPENSÃO DA CNH – MEDIDA DESPROPORCIONAL E INEFICAZ PARA O RECEBIMENTO DA DÍVIDA NO CASO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.

2. -
É permitida a
penhora dos rendimentos d
a
devedor
a
, desde que limitado ao
percentual
de 30% (trinta por cento), visto que não onera demasiadamente o executado e garante a efetividade da execução.
No caso, a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) da pensão por morte percebida pela agravada
Maria Sirlene Gomes Lima

revela-se adequada para o recebimento da dívida.

3. -
A atual jurisprudência
d
as Turmas de Direito Privado do STJ considera, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, desde que exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo.
A determinação de penhora da pensão por morte percebida pela agravada
Maria Sirlene Gomes Lima
é medida mais eficaz para o recebimento da dívida,
revelando-se
medida desproporcional e até mesmo ineficaz para o recebimento da dívida a suspensão d
e
sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

4. - Recurso provido parcialmente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENT
E
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.